Tribunal: STF
Processo: ARE 1576079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (Doc. 72, fl. 1):



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ICMS-ST. APONTADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 457 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA REPERCUSSÃO DAS BONIFICAÇÕES (DESCONTOS INCONDICIONAIS) AOS CONSUMIDORES FINAIS, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. PRECEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravante alega que, "a Súmula 457, ao excluir da base de cálculo do ICMS o valor dos descontos incondicionais, não faz nenhuma diferença entre o regime de tributação, ou seja, se a tributação é do contribuinte ou por meio de substituição tributária". 2. Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula n. 457 desta Corte, tem decidido pela necessidade de prova da repercussão das bonificações (descontos incondicionais) aos consumidores finais para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS-ST. Assim, essa exclusão não ocorre de forma automática na sistemática da substituição tributária, mas depende de prova. Precedentes. 3. Quanto à suposta violação de normas constitucionais, cumpre esclarecer que a controvérsia foi solucionada com a interpretação de legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via de pedido de uniformização da interpretação de lei federal, a análise de eventual ofensa a preceito constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 94).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 102), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCELINO E PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA aponta violação aos arts. 5º, II; 150, I, III, “a”, “b” e “c”da Constituição Federal e a Súmula 431 do STJ. 



    Sustenta, em síntese, que “a utilização conjunta da substituição tributária e da solidariedade entre substituto e substituído implica em inversão da substituição tributária (que na prática acaba sendo regressiva), trazendo reflexo na base de cálculo do ICMS-ST, que passa a ser cobrado pelo PMC e a utilização do PMC como base de cálculo do ICMS-ST viola o princípio da hierarquia das normas, o princípio constitucional da legalidade (CF, art. 5º, II), o princípio constitucional da legalidade tributária (CF, art. 150, I), o princípio constitucional-tributário da irretroatividade (CF, art. 150, III, a), o princípio constitucional-tributário da anterioridade (CF, art. 150, III, b e c) e a Súmula 431 do STJ” (Doc. 102, fl. 4). 



    Para tanto, defende que o presente recurso trata das seguintes violações constitucionais: “1) a violação ao princípio constitucional da isonomia tributária (Constituição Federal, artigo 150, II); 2) a violação ao direito à restituição de imposto pago no regime de substituição tributária quando um dos fatos geradores presumidos não ocorrer (Constituição Federal, artigo 150, §7º); e 3) a violação à regra matriz de incidência do ICMS (Constituição Federal, artigo 155, II).” (Doc. 102, fl. 26).



    Ressalta que “nenhuma empresa beneficiada com medicamentos bonificados, que são brindes (descontos incondicionais) oferecidos pelas distribuidoras às farmácias (e não ao consumidor final, o que seria uma amostra grátis e não um desconto incondicional), irá repassá-los ao consumidor final, pois a lógica do desconto incondicional oferecido à farmácia (reduzir seu custo e, consequentemente seu preço; promover o marketing do medicamento bonificado; promover o estímulo à venda do medicamento que a farmácia obtém desconto na aquisição para poder aumentar a venda desse produto mais barato e, com o aumento da venda, aumentar seu retorno financeiro e, ai sim, com o aumento do retorno financeiro aumentar os tributos pagos ao fisco) seria deturpada se a farmácia repassasse esse brinde/desconto incondicional ao consumidor final, o qual, em última análise, receberia o medicamento gratuitamente e sobre medicamento gratuito não incide ICMS por falta de base de cálculo e não por se tratar de desconto incondicionado.” (Doc. 102, fls. 29-30).



    Afirma, ainda, que “Tributar descontos incondicionais por meio da substituição tributária (CF, art. 150, §7º) ou exigir a prova do repasse ao consumidor final do desconto incondicional para que não se tribute o desconto incondicional é o mesmo que criar um fato gerador inexistente mediante a alteração da técnica de tributação, o que viola o inciso II do artigo 155 da CF, possibilitando ao fisco burlar a regra matriz de incidência do ICMS, violando o §7º do artigo 150 da Constituição Federal.” (Doc. 102, fl. 34).



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário ao reconhecer sua inadmissibilidade, porquanto a solução da controvérsia exige o exame de matéria infraconstitucional. Assim, eventual violação à Constituição da República, se existente, seria apenas reflexa ou indireta (Doc. 111).



    No Agravo, a parte reconhece que “o agir do fisco que desencadeou a ação judicial pode não ter violado a Constituição Federal, mas a decisão de um órgão jurisdicional pode estar em contrariedade à Carta Magna e, assim, na decisão judicial nasce a violação à Constituição Federal”, e nesse sentido, sintetiza que, “de fato o objeto da causa é a controvérsia acerca dos descontos incondicionais não comporem a base de cálculo do ICMS, mas o objeto do recurso extraordinário são as 03 violações à Constituição Federal, quais sejam, a violação à regra matriz de incidência do ICMS (Constituição Federal, artigo 155, II), a violação ao princípio constitucional da isonomia tributária (Constituição Federal, artigo 150, II) e as duas violações ao §7º do artigo 150 da Constituição Federal.” (Doc. 119, fls. 9 e 10).



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar os autos, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido, acerca dos descontos incondicionais e da sistemática da substituição tributária, a seguinte fundamentação (Doc. 77, fl. 5-8):



    Insiste o agravante na alegação de que, "a Súmula 457, ao excluir da base de cálculo do ICMS o valor dos descontos incondicionais, não faz nenhuma diferença entre o regime de tributação, ou seja, se a tributação é do contribuinte ou por meio de substituição tributária". 



    Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula n. 457 desta Corte, tem decidido pela necessidade de prova da repercussão das bonificações (descontos incondicionais) aos consumidores finais para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS-ST. Assim, essa exclusão não ocorre de forma automática na sistemática da substituição tributária, mas depende de prova.



    Constata-se, pois, que o acórdão impugnado resolveu a controvérsia em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Quanto à suposta violação de normas constitucionais, cumpre esclarecer que a controvérsia foi solucionada com a interpretação de legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via de pedido de uniformização da interpretação de lei federal, a análise de eventual ofensa a preceito constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão do STJ sintetiza que os pedidos do recorrente no incidente de uniformização de interpretação de lei diziam respeito à: "a) possibilidade ou não de se incluir os descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS cobrado sob o regime de substituição tributária; b) possibilidade ou não de se utilizar pautas fiscais (como o MVA e o PMC) como base de cálculo do ICMS cobrado sob o regime de substituição tributária" (Doc. 77, fl. 4).



    Por seu turno, no recurso extraordinário, alega-se que “tributar descontos incondicionais por meio da substituição tributária (CF, art. 150, §7º) ou exigir a prova do repasse ao consumidor final do desconto incondicional para que não se tribute o desconto incondicional é o mesmo que criar um fato gerador inexistente mediante a alteração da técnica de tributação, o que viola o inciso II do artigo 155 da CF, possibilitando ao fisco burlar a regra matriz de incidência do ICMS, violando o §7º do artigo 150 da Constituição Federal.” (Doc. 102, fl. 34).



    A própria recorrente reconhece que “o objeto da causa é a controvérsia acerca dos descontos incondicionais não comporem a base de cálculo do ICMS” e que “o agir do fisco que desencadeou a ação judicial pode não ter violado a Constituição Federal, mas a decisão de um órgão jurisdicional pode estar em contrariedade à Carta Magna” (Doc. 119, fl. 9).



    Pelas transcrições acima, verifica-se que, para divergir das conclusões do Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    A alegação de violação constitucional pela parte recorrente não se sustenta, pois a questão central envolve matéria infraconstitucional, especificamente a Lei Complementar nº 87/96. A resolução da controvérsia exige, ainda, a análise de legislação estadual, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Na mesma linha, confira-se: ARE 1546722, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 23/4/2025; ARE 1574127, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/10/2025; ARE 1491489, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 03/05/2024; e ARE 1342843, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 13/09/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente